Tribunal: TJMT
Processo: 1016393-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016393-62.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.673.387/0001-75 (EMBARGANTE), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (EMBARGANTE), LINCOLN ALVARES DA SILVA - CPF: 043.928.541-08 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016393-62.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO À METADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Manah Comércio de Alimentos LTDA contra decisão monocrática que, ao acolher Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso de apelação da Agravante e manteve a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se, no caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser integralmente pagos pelo Estado de Mato Grosso, afastando-se a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC; e

(ii) avaliar a aplicação do princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 4o do art. 90 do CPC prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação reconhecida, o que se verifica no caso concreto.

A decisão recorrida observa o princípio da causalidade, condenando a parte que deu causa à propositura da ação ao pagamento de honorários advocatícios, com redução pela metade, dado o reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso e o posterior cumprimento da obrigação (cancelamento da CDA).

Não se identificam fatos novos ou argumentos capazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida, que permanece em conformidade com a legislação processual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, aplica-se quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação reconhecida.

O princípio da causalidade orienta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela parte que deu causa à propositura da ação, mesmo que os honorários sejam reduzidos nos termos da legislação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016393-62.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso
de

Agravo Interno
interposto
por Manah Comercio de Alimentos LTDA,
em face da decisão
monocrática
proferida
por esta Relatora
, que
acolheu os Embargos
de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento ao apelo de Manah Comercio de Alimentos LTDA, pretendendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais integrais, sem a redução pela metade.

A decisão objeto do presente recurso
entendeu
que, embora não se afaste os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade do artigo 26 da LEF, imperiosa a incidência do artigo 90, caput c/c § 4o, do Código de Processo Civil
, consoante id.
251161694
.

Nas razões recursais,
disponíveis no id.
256291682
,
a Agravante
alega que
a redução pela metade dos honorários advocatícios apenas tem vez quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre imediatamente a prestação reconhecida, sendo que, no caso, mesmo que o Ente Público reconheça a procedência do pedido, não pode cumprir imediatamente a prestação reconhecida, quanto ao pagamento de quantia
.

Prossegue aduzindo que
o dispositivo busca premiar o réu que, ao reconhecer o pedido, impede que o litígio perdure, no entanto, no caso, a execução perdurou por cerca de TRÊS ANOS até que o Estado reconhecesse a inconstitucionalidade do tributo e a nulidade da CDA e, ainda assim, somente o fez após ser requerido por meio de Exceção de
Pré
-executividade, dando assim luz à causalidade e a consequente obrigação de pagar honorários.

Relata, por fim, que, em atenção ao princípio da causalidade, são devidos honorários de sucumbência pela parte que motivou à propositura da ação,
motivo pelo qual
requer a reforma da decisão agravada e provimento do recurso
, para o fim de “condenar a Exequente ao PAGAMENTO INTEGRA
L
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, sem que seja aplicado o disposto no Artigo 90, § 4o, do CPC”.

Contrarrazões apresentadas
, disponíveis
no id.
261303257
, pugnan
do pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
data da assinatura eletrônica
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016393-62.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Como se evidencia dos autos de origem, foi julgada extinta a ação, com resolução do mérito, depois de formulado pedido de desistência da ação, pelo Apelado, após apresentação de exceção de pré-executividade manejada pelo Apelante, situação que, atendendo ao princípio da causalidade, impõe a condenação do Exequente/Apelado, ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim sendo, verifico que o caso discutido se subsome ao disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

Por oportuno, ressalto que, embora não se afaste os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade do artigo 26 da LEF, imperiosa a incidência do artigo 90, caput c/c § 4o, do Código de Processo Civil, a seguir disposto:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(...)

Desse modo, justa a aplicação da redução pela metade, da verba honorária, devendo ser mantida incólume a decisão recorrida
. (...) [
Destaquei
]

Evidencia-se, no caso, que, atendendo ao princípio da causalidade, houve a devida condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em desfavor da parte que deu azo à ação julgada extinta, contudo, com a também devida redução legal da condenação, pela metade (art. 90, § 4o, CPC), diante do reconhecimento do pedido formulado pelo Agravante (extinção da execução), seguido pelo cumprimento da obrigação reconhecida pelo Agravado, a saber: o cancelamento da CDA exequenda.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025